Tribunal: TJMT
Processo: 1021044-46.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021044-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Medidas de Segurança, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO SANTOS - CPF: 108.547.904-89 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE
ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA

–

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
ACOLHIMENTO –

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO –
INADEQUAÇÃO DO
WRIT
–
PEDIDOS NÃO EXAMINADOS –
PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.

É incabível a utilização
do
habeas corpus
como sucedâneo recursal ou com a finalidade de
discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal
,

ainda
em
mais
casos como o discutido nestes autos, no qual
subsistem questões fáticas controvertidas e não esclarecidas, cuja análise
não pode ser feita
na via estreita d
o
habeas corpus
.

Pedidos não examinados
. Processo extinto sem
resolução
de mérito.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela advogada Elvira
Kelli
de Almeida Cruz em favor de
Marcio Fernando Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis-MT.

Registra a impetrante que o paciente está sofrendo flagrante constrangimento ilegal, em razão de erro no cálculo de benefícios executórios da pena unificada de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão que vem cumprindo em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Assevera que
“o writ visa reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao NÃO APLICAR CORRETAMENTE AS FRAÇÕES PERTINENTES A CADA CONDENAÇÃO e ao NÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 16/08/2016 até 09/08/2020, COMO PENA NÃO CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO.”

Forte nas razões acima consignadas requer a concessão da ordem para cassar a decisão objurgada
;
por conseguinte,
reconhec
er
o período de 16de agosto de2016a9de agosto de2020como pena cumprida pelo paciente; bem como o afastamento do caráter hediondo do crime tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03; e, por fim, a retificação da fração para progressão de regime.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio dos fundamentos
lançados na decisão
encontradiç
a
no I
D

110518972
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D

111202466
, no qual fez um resumo da
tramitação do caso em comento
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no I
D

111797984
, suscitou preliminar de
“
não conhecimento deste writ
”
, em virtude da inadequação da via eleita.

É o relató
rio.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção deste processo sem julgamento de mérito.

Conforme consta no relatório, a Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer
constante
no ID

1
111797984
, manifestando-se pelo
“não conhecimento do writ”
.

A preliminar merece acolhimento.

Isso
,
porque é nítido que esta ação mandamental foi impetrada patentemente como
sucedâneo recursal
, visto que,
malgrado os argumentos vertidos na inicial, é imperativo reconhecer que a intenção precípua d
a
impetrante é alcançar o resultado
que conseguiria com
o recurso de
agravo em execução
de maneira mais rápida que a via ordinária.

Aliás, a
cerca do tema, a Edição n. 36 –
Habeas Corpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

1)
O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista
da flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.
Destacamos

Com
o

dito
,
a

impetrante
busca, por meio desta impetração,
o

reconhecimento do
o período de 16de agosto de 2016 a 9 de

agosto de 2020 como pena cumprida pelo paciente; bem como o afastamento do caráter hediondo do crime tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03; e, por fim, a retificação da fração para progressão de regime
.

No entanto,

conforme foi asseverado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o meio de impugnação adequado é
o recurso de agravo em execução
, porquanto

este
meio processual
é
mais correto
para análise da questão,

permit
indo a
realização de um
exame mais amplo e aprofundado
,
com todas as suas particularidades, sem as limitações própria do
habeas

corpus
.

Sobre o tema,
n
ão se pode
deixar de registrar

que
a utilização de
habeas corpus
como

ação polivalente, universal, tem ocasionado expressiva distribuição de demandas passíveis de serem discutidas em vias recursais ordinárias, violando o princípio da
unirrecorribilidade
.

E, por isso, essa atitude deve ser rechaçada.

Por outro vértice
, impõe-se consignar que a concessão da progressão de regime
, em regra,
demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de
possa ser
verifica
do
se o
reeducando
preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, medida que
,
a priori
,
não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

A
propósito,
a
respeito do
assunto
, esta
é a
posição dest
e Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS –
EXECUTIVO DE PENA
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COM RESULTADO MORTE, E ROUBO MAJORADO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA –
VIA ELEITA QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PLEITOS DEFENSIVOS – DESÍDIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PROCESSO EXECUTIVO EM REGULAR TRAMITAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A via do Habeas Corpus não se presta a discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime
.

“Conquanto não se admita a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, é cabível a impetração do writ para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo em apreciar pedidos formulados pela defesa no curso da execução penal. Não se caracteriza, contudo, o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado.” (TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000)

(
TJMT,
N.U 1021738-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).
Destacamos

I
mpende salientar
, de outro prisma,
que e
mbora
a
impetra
nte
tenha invocado precedente do S
upremo
T
ribunal
F
ederal

admitindo o uso de

habeas corpus
quando se estiver perante fatos inquestionáveis,
percebe-se que este não é o caso
destes autos
, justamente diante da controvérsia acerca do
c
umprimento, ou não
da pena estabelecida ao
paciente,
no período postulado na inicial,
situação
, essa, que foi demonstrado

induvidosamente
e,
por isso,
exige cognição aprofundada
que é
incompatível com a
via eleita,
conforme asseverado linhas volvidas.

Não bastasse isso,
é cediço que, para fins de cômputo da pena
de determinado período para fins de progressão de regime, é pressuposto que nes
s
e mesmo
interregno
se tenha um nível
de restrição semelhante ao que precede a progressão, o que não restou esclarecido
na espécie
, a tornar ainda mais necessária a análise
da matéria
via recurso cabível.

Por derradeiro, cumpre registrar que não se constata ilegalidade flagrante e de plano no cálculo da pena do

paciente a ensejar a concessão da ordem de ofício,
porqu
e
, da análise perfunctória da decisão combatida, verifica-se que o entendimento firmado pela autoridade acoimada de coatora, ao que parece, está em sintonia com o entendimento
das
c
ortes
s
uperiores, especialmente no
sentido da
necessidade
da
restrição ambulatorial para fins de cômputo desse período para progressão
;
contudo, o que se tem
, na hipótese,
é
a
“não
comprovação do estabelecimento de medida cautelar diversa da prisão apta ao reconhecimento da detração penal e/ou do período como tempo de pena cumprida
”
.

Posto isso,

acolho
a
preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
;

por consequência,

deixo de apreciar os pedidos vertidos

n
esta
ação
mandamental proposta
em favor
de
Marcio Fernando Santos
,
julgando extinto

o

presente
processo
sem
resolução
de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021